Tribunal: TJMT
Processo: 1020182-75.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N.o 1020182-75.2021.8.11.0000 – COMARCA DE APIACÁS/MT.
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravado: G3 Comércio de Derivados de Petróleo Ltda
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, que, nos autos da ação de natureza cautelar antecedente no 1000250-43.2021.811.0084, proposta por G3 Comércio de Derivados de Petróleo Ltda, deferiu a medida liminar pleiteada para suspender os efeitos o Auto de Inspeção no 198489, do Auto de Infração no 161181 e do Termo de Embargo no 108633, autorizando o funcionamento da empresa autora, determinando, ainda, que a SEMA realize a fiscalização dos tanques de combustíveis da requerente.
Inconformado, o agravante alega, em síntese, o desacerto da decisão recorrida, ao argumento de que a empresa agravada não efetuou a devida comprovação de posse/propriedade do imóvel rural perante o órgão ambiental, o que inviabiliza a manutenção de Licença de Operação expedida equivocadamente.
Pontua que “o cancelamento da licença de operação equivocadamente emitida se deu com base em razões técnicas devidamente justificadas e amparadas, tanto no exercício do poder de autotutela, quanto no princípio da legalidade” não restando demonstrado qualquer ato que possa ser considerado ilegal.
Enfatiza que “a empresa agravada não colacionou provas robustas e capazes de macular a presunção de legitimidade da decisão de cancelamento de licença ora discutida, tampouco demonstrou o atendimento dos termos do Termo de Referência Padrão n. 01/SUIMIS/SEMA/MT.”
Argumenta que o Auto de Infração e o Termo de Embargo foram lavrados em decorrência do funcionamento de atividade potencialmente poluidora sem a devida licença ambiental, já que a Licença de Operação no 309672/2014 fora cancelada.
Sustenta, também, que a empresa agravada deixou de protocolar pedido de renovação da licença ambiental com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias, não fazendo jus à renovação automática, sendo correta a motivação do Auto de Infração.
Destaca que “toda a argumentação do requerente guarda relação com o mérito da infração administrativa e, por essa razão, foge ao controle do Judiciário, pois este deve se limitar a aferição da legalidade dos atos praticados pela administração.”
Conclui que, além da probabilidade de provimento do recurso, “existe a possibilidade de prejuízo de difícil reparação e risco de irreversibilidade da medida, visto que o Estado está sendo privado do regular exercício do poder de polícia, bem como que se está a permitir o exercício de atividade não licenciada o que poderá contribuir para a perpetuação das lesões ao meio ambiente.”
Pautado nestes fundamentos, postula pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito, roga pelo seu provimento, para que seja reformada a decisão objurgada.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento, faz-se necessária a presença cumulativa dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, todos do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
(...)
“Art. 932. Incumbe ao relator: (...)
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal”.
(...)
“Art. 995. (...)
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
(...)
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” [Destaquei].
No caso em estima, após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observo que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao presente recurso não merece acolhimento, haja vista a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Verifica-se que, na origem, a agravada G3 Comércio de Derivados de Petróleo Ltda. apresentou requerimento de tutela provisória de urgência de natureza cautelar antecedente, objetivando o desembargo e desinterdição do estabelecimento comercial, localizado no Município de Apiacás/MT, com a determinação para que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente proceda com a reanálise do pedido de licenciamento ambiental no 239480/2018, em virtude de divergências nos pareceres técnicos elaborados por analistas ambientais da SEMA.
Na sua inicial, a agravada relata que, por sucessivos erros da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, as Licenças de Operação ns. 299208/2010 e 309672/2014 foram canceladas, em decorrência de pareceres técnicos lavrados em momento posterior, os quais concluíram que as licenças haviam sido concedidas de forma equivocada, posto que a documentação apresentada não seria suficiente para comprovar a posse ou propriedade do imóvel onde se localiza o estabelecimento.
Por seu turno, ao analisar os pedidos iniciais, o magistrado a quo deferiu a medida liminar vindicada nos seguintes termos:
“(...) Nesse espeque, noto que a narrativa e os elementos juntados na petição inicial indicam a necessidade de concessão da tutela de urgência vindicada.
Isto porque realmente, pela análise do parecer 79/SPA/SEMA/2011, o indeferimento da Licença de Operação foi indeferida por falta de prova da propriedade ou do contrato de locação do imóvel onde está instalado o empreendimento da reclamante, utilizando a SEMA a falta desses títulos para indeferir a licença sem averiguar se, no mérito a troca dos tanques de depósito de gasolina causou ou não poluição ambiental.
Ou seja, pela falta de título de posse ou propriedade do imóvel onde está instalada a demandante, a SEMA desde 2011 até à presente data não fiscalizou se os tanques são adequados, já indeferimento a licença.
Ocorre que mesmo sem título em seu nome, o autor tem a posse do imóvel e funciona no local há mais de 10 (dez) anos, e trocou os tanque há 10 anos também.
Dessa forma, resta evidente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco, mormente tratar-se de atividade comercial essencial, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada pela requerente para:
1) SUPRIR a falta de domínio ou contrato de locação do imóvel onde está instalada a requerente, bem como SUSPENDER os efeitos do Auto de Inspeção n. 198489, Auto de Infração n. 161181 e Termo de Embargo/Interdição n. 108633; Ficando o autor autorizado a funcionar.
2) DETERMINAR que a SEMA realize a fiscalização dos tanques de combustíveis da requerente, no mérito, no prazo de 90 (noventa) dias, e diga se o autor esta aptos a funcionar, uma vez superada a falta de título de propriedade ou contrato de locação.” (Id. 55141633 – autos de origem).
Nesse aspecto, sem embargo dos argumentos vertidos pelo agravante, nesta primeira abordagem dos autos, não se vislumbra a possibilidade de a decisão recorrida causar ao agravante lesão grave ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento de mérito do recurso, porquanto não se mostra suficiente para demonstrar tal requisito a alegação genérica de que o “Estado está sendo privado do regular exercício do poder de polícia, bem como que se está a permitir o exercício de atividade não licenciada o que poderá contribuir para a perpetuação das lesões ao meio ambiente.”
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão agravada ou para a concessão da antecipação da tutela recursal, em razão da excepcionalidade de tais medidas, deve o agravante demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)” (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77).
Por tais motivos, não há que se falar, portanto, em urgência e, muito menos, na existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o exame do mérito recursal pelo colegiado da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.
Aliás, em casos que tais, a prudência recomenda, e dados empíricos determinam, que se proceda ao desvelado exame dos elementos de cognição coligidos, para, então, desde que factível, proceder-se ao controle jurisdicional da decisão atacada.
Posto isso, em princípio, conclui-se pela ausência do periculum in mora, apto a autorizar a concessão do efeito suspensivo, na forma pretendida pelo agravante.
Ante o exposto, por não coexistirem os requisitos autorizadores, e sem prejuízo de um exame mais aprofundado da matéria posteriormente, indefiro o pedido liminar.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se a agravada, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de novembro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado